Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-68.2022.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803566-68.2022.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – REJEITADA MÉRITO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás (Num. 14165908 - Pág. 1/5), nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual A.G.R.A., e em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Narra a exordial que o Menor necessitava ser transferido, com urgência, para Unidade Hospitalar que oferecesse suporte de leito pediátrico, para a realização do procedimento Toracotomia com Drenagem Pleural Fechada. Aduziu que, em 08/12/2022, foi solicitado pelo Hospital Municipal a transferência do Paciente para leito de UTI pediátrico, todavia, até o momento de propositura da ação, 10/12/22, ainda não havia sido liberado.

Assim, o Parquet ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Canaã dos Carajás e do Estado, visando a condenação dos Entes Públicos a procederem com a transferência imediata do Paciente.

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência (Num. 14165885 - Pág. 1/5), determinando que o Estado do Pará providenciasse a disponibilização de leito de UTI pediátrico em um centro médico com estrutura adequada, no prazo máximo de 24 horas. Condenou o Município de Canaã dos Carajás a providenciar, imediatamente, o transporte do Paciente, arcando, inclusive, com as despesas alusivas ao acompanhante. Ao final, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento da decisão.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou CONTESTAÇÃO (Num. 14165895 - Pág. 1/12) alegando a sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva do Município, que possui a gestão plena em saúde.

Sustentou a necessidade de observância ao princípio da universalidade do acesso à saúde e ao princípio da separação dos poderes, argumentando a impossibilidade de intervenção do Judiciário sobre matéria de políticas públicas. Por fim, suscitou o Tema 793 do STF e a observância às regras de repartição de competências do SUS e eventual condenação do Município ao ressarcimento.

O Município de Canaã dos Carajás apresentou CONTESTAÇÃO (Num. 14165899 - Pág. 1/2) informando o cumprimento da liminar e, diante disso, requereu a improcedência do pedido, pois cumpriu com sua responsabilidade civil e administrativa.

O Juízo a quo prolatou sentença (Num. 14165908 - Pág. 1/5) e julgou procedente o pleito ministerial, ratificando a liminar concedida anteriormente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Apesar de intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, consoante certidão de Id. Num. 14165917 - Pág. 1

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que proferiu despacho determinando a remessa à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Id. 14176787.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença. (Id. 15115193).

A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro arguiu minha prevenção em razão da minha relatoria no Agravo de Instrumento nº 0800465-09.2023.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO
,

pelo que passo analisá-lo.

Acato a prevenção arguida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

No que tange ao valor da causa, o requerido Estado do Pará, alega que o autor atribuiu à causa valor aleatoriamente sem qualquer parâmetro, não respeitando o ordenamento jurídico.

Não assiste razão a preliminar arguida, devendo ser mantido o entendimento do magistrado
a quo,
pois embora fosse possível estimar o valor da causa no presente feito, vez que o pedido versa em torno de tratamento de saúde, o fato é que a paciente se encontrava em hospital da rede pública, não tendo o autor condições de avaliar o valor a ser dispendido no tratamento de saúde.

Outrossim, considerando tratar-se do maior bem tutelado pela nossa Constituição: vida, entendo que o valor da causa, é inestimável.

Ademais, não há que se falar em dano ao erário decorrente do valor da causa, vez que o Estado é isento de pagamento de custas.

Mantenho rejeitada a preliminar.

MÉRITO

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro aposentado Celso de Mello:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgRhttp://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262AgRhttp://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

In casu, narra a exordial que o menor A.G.R.A. deu entrada no Hospital Municipal de Canãa dos Carajás com o quadro de pneumonia lombar extensa que evoluiu para pneumotórax e derrame pleural. Realizados os exames e procedimentos médicos preliminares, verificou-se a piora do quadro clínico para enfisema subcutâneo, pelo que foi prescrita a imediata transferência do Paciente para unidade médica que dispusesse de UTI pediátrica e estrutura para a realização de toracostomia com drenagem pleural fechada no dia 08/12/2022, porém o requerimento permanecia sem resposta até a data do ajuizamento da ação (10/12/2022).

Após instruir o feito o magistrado
a quo
julgou de forma correta a Ação Civil Pública confirmando a tutela de urgência na sentença para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a providenciarem, de forma imediata a TRANSFERÊNCIA do menor em voga para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde do paciente, especificamente PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO DE UTI PETIATRICO, E COM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SEU TRATAMENTO, com URGÊNCIA, NO PRAZO MÁXIMO DE 24H, bem como, como internações, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde do mesmo; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada, ainda que seja necessária a transferência para outra unidade da federação.

Além disso, FIXOU MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás/PA; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão; Em caso de descumprimento, encaminhe-se ao parquet certidão de descumprimento, para que tome as providências cabíveis.

Friso que a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14.
I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant’Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE - Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS.
II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Nesse sentido o TJPA já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020).

Restou comprovado nos autos pelos laudos e documentação médica a necessidade de internação e o dever do requerido de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Analisando os autos, entende-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás providenciassem a transferência do Paciente para Centro Médico com estrutura adequada para o seu tratamento, especificamente para a Unidade Hospitalar com leito de UTI pediátrico.

Sabe-se que o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade. (...)”

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2023